Tribunal: STF
Processo: Inq 4995
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de inquérito instaurado a pedido da Procuradoria Geral da República para apurar a conduta delitiva do Deputado Federal EDUARDO NANTES BOLSONARO pelos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal).
Em 22/9/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia em face de EDUARDO NANTES BOLSONARO e PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO pela prática do crime coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), na forma do art. 71 do Código Penal (crime continuado).
A denúncia foi recebida na Sessão Virtual da PRIMEIRA TURMA realizada entre 14/11/2025 e 25/11/2025.
A Polícia Federal requereu autorização para o compartilhamento de provas produzidas no âmbito desta investigação, com o Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado em face do ora denunciado, EDUARDO NANTES BOLSONARO, em que se apura “indícios da prática de ato de improbidade administrativa, consistente em ofender, ameaçar e expor servidores da Policia Federal na mídia, na data de 20 de julho de 2025, com o propósito de constrangê-los e intimidá-los, em razão de suas atuações nas investigações supervisionadas pelo Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 341).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo deferimento do compartilhamento de provas, como solicitado pela Autoridade Policial no Ofício n.  4379315/2025 – CCINT/CGINT/DIP/PF” (eDoc.344).

É o relatório. DECIDO.

Sobre o compartilhamento de provas, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se manifestou no sentido de inexistir óbice à partilha de elementos informativos colhidos no âmbito de inquérito penal para fins de instruir outro procedimento contra o investigado (HC 102.293, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 19/12/2011), observadas a garantia constitucional do contraditório e a impossibilidade de utilização da prova emprestada como único elemento de convicção do julgador.
Conforme relatado, esta investigação foi instaurada para apurar a conduta delitiva de EDUARDO NANTES BOLSONARO pelos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal). Além disso, a denúncia oferecida em face do investigado foi recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE.
O mencionado Procedimento Administrativo Disciplinar foi instaurado em face do ora denunciado, EDUARDO NANTES BOLSONARO, com o objetivo de apurar indícios de prática de atos de improbidade administrativa consistentes em “ofender, ameaçar e expor servidores da Policia Federal na mídia, na data de 20 de julho de 2025, com o propósito de constrangê-los e intimidá-los, em razão de suas atuações nas investigações supervisionadas pelo Supremo Tribunal Federal”. 
Nesses termos, observo que o compartilhamento das provas colhidas no âmbito desta investigação, que, inclusive, é pública, poderá ser útil ao citado Procedimento instaurado em face de EDUARDO NANTES BOLSONARO, de modo que se revela razoável, adequado e pertinente o compartilhamento das provas.
No ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.344):

“O Supremo Tribunal Federal tem assentado, de forma reiterada, que os elementos probatórios colhidos no âmbito de investigações criminais ou no curso da instrução processual penal não se exaurem no processo que os originou. Podem, legitimamente, ser compartilhados com outras persecuções criminais ou mesmo com procedimentos administrativos, desde que respeitados os limites constitucionais. Daí o acórdão:
 (...)
 O compartilhamento dos elementos probatórios deve equilibrar interesses contrapostos. De um lado, é indispensável resguardar os direitos fundamentais dos investigados e a própria efetividade das investigações em curso. De outro, o compartilhamento concorre para a efetividade da jurisdição, assegurando que a prova alcance os resultados esperados no enfrentamento da criminalidade.
No contexto sob exame, não se vislumbra óbice ao compartilhamento de provas. A viabilidade da medida fundamenta-se, primordialmente, na natureza pública que norteou o Inquérito n. 4.995/DF desde a sua gênese, uma vez que a apuração contou com o levantamento de sigilo logo na etapa inicial, não tendo o seu deslinde ocorrido sob sigilo. 
O caráter público da investigação tornou-se ainda mais inquestionável com o encerramento da fase inquisitorial e a apresentação do relatório conclusivo pela Autoridade Policial. Tal cenário foi reforçado com o oferecimento da denúncia pelos fatos investigados, momento em que os elementos de convicção coligidos deixaram de ser meras hipóteses investigativas para subsidiar uma acusação formal perante o Supremo Tribunal Federal.
Além disso, o compartilhamento de provas apresenta-se como medida relevante de economia da máquina pública e eficiência administrativa, evitando o dispêndio de recursos financeiros e humanos na reiteração de diligências para a descoberta de fatos já conhecidos e documentados”.

Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o compartilhamento dos elementos probatórios colhidos no âmbito desta investigação com o Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado em face de EDUARDO NANTES BOLSONARO.
À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis. 
Comunique-se à Polícia Federal.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente